Tribunal: TJMT
Processo: 1033777-39.2024.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-27
Data de publicação: 2025-06-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1033777-39.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[ROGERIO AUGUSTO DA SILVA - CPF: 840.112.119-15 (ADVOGADO), CARLOS BUCHMANN - CPF: 659.810.309-68 (AGRAVANTE), JUCILENE FRASSETTO SCHMOLLER BUCHMANN - CPF: 863.158.381-20 (AGRAVANTE), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO VALE DO JURUENA - SICREDI UNIVALES MT - CNPJ: 70.431.630/0001-04 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE EFEITO SUSPENSIVO. PRORROGAÇÃO DE DÍVIDA RURAL. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. REQUISITOS PARA TUTELA PROVISÓRIA. GARANTIA DO JUÍZO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que recebeu embargos à execução sem efeito suspensivo, em ação movida por produtores rurais em face de cooperativa de crédito, sob alegação de cobrança de encargos ilegais e descumprimento de normas sobre prorrogação de crédito rural.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se os agravantes fazem jus à concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução, com fundamento na probabilidade do direito à prorrogação de dívida rural e ilegalidade de encargos contratuais; e (ii) saber se o requisito da garantia do juízo, previsto no art. 919, § 1º, do CPC, foi atendido, de modo a possibilitar a tutela provisória requerida.

III. Razões de decidir

3. A concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução exige, cumulativamente, a presença dos requisitos da tutela provisória e a garantia do juízo por penhora, caução ou depósito.

4. Ausente a demonstração de garantia do juízo, inviável a concessão da medida suspensiva, nos termos do art. 919, § 1º, do CPC.

5. As alegações de ilegalidade na capitalização de juros e direito à prorrogação da dívida carecem de suporte documental robusto, sendo matéria própria à dilação probatória nos embargos à execução.

6. Inexistem nos autos elementos suficientes para caracterizar o risco de dano grave ou irreversível, apto a justificar a suspensão do processo executivo.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de agravo de instrumento desprovido.

Tese de julgamento: “1. A ausência de garantia do juízo inviabiliza a concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução, salvo em hipóteses excepcionalíssimas. 2. Alegações de irregularidade contratual e direito à prorrogação de dívida rural exigem dilação probatória e não justificam, por si sós, a suspensão da execução.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, interposto por CARLOS BUCHMANN e JUCILENE FRASSETTO SCHMOLLER BUCHMANN, em face da r. decisão prolatada pelo juízo da VARA ÚNICA DE NOVA MONTE VERDE/MT, que nos autos dos Embargos à execução nº 1001667-39.2023.8.11.0091 movido em desfavor de COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO VALE DO JURUENA - SICREDI UNIVALES MT, recebeu os embargos sem efeito suspensivo. (id. 173930836 – autos originários)

Sustentam os agravantes quanto da ‘probabilidade de provimento do recurso, pois trata-se de questão notória, vez que o animus recursal dos Agravantes se alicerça nas evidentes irregularidades contratuais supramencionadas, e principalmente ao direito à prorrogação da dívida dos Agravantes, nos termos da legislação de crédito rural; em outras palavras, restou devidamente comprovado que os Agravantes fazem jus à prorrogação do débito rural, eis que cumpriram com todos os requisitos para tanto. Além disso, restou demonstrado que houve cobrança indevida de juros capitalizados, eis que sem previsão expressa. Portanto, considerando que os encargos ilegais cobrados no período da normalidade estão efetivamente demonstrados, bem como o direito à prorrogação, inclusive no presente Agravo de Instrumento, garante-se, portanto, a probabilidade do provimento do recurso.’.

Afirmam que o perigo de dano se faz presente rotineiramente, pois enquanto as partes discutem a liquidez da dívida através dos embargos em comento, a execução certamente levará os Agravantes à perda de seu patrimônio de forma indevida, o que certamente acarretará graves prejuízos diretos à produção dos Agravantes e consequente à sua subsistência e de seus demais familiares.

Salienta que: resta demonstrado a presença de todos os requisitos necessários, fazendo-se prudente a concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal, obstando de pronto a continuidade da execução, de modo a garantir que os Agravantes discutam as ilegalidades contratuais sem o risco de perder seus bens, para que possa continuar produzindo sem qualquer óbice.

Requer seja o presente Agravo recebido em seu efeito suspensivo, nos termos do artigo 1019, inciso I, do Código de Processo Civil, a fim de que se determine, aos menos até ulterior decisão deste Egrégio Tribunal, a suspensão da decisão agravada, a qual é atacada através do presente recurso; a reforma da decisão do Douto Juízo a quo a decisão que indeferiu a Concessão do Efeito Suspensivo aos Embargos à Execução preconizado nos termos do artigo 919, §1º do Código de Processo Civil, uma vez que os Agravantes fazem jus ao benefício, haja vista que cumpre os requisitos de probabilidade de direito, perigo na demora e pende decisão acerca da mesma controvérsia em demanda própria.

A liminar foi indeferida. (id.

256605166)

Informações. (id. 262330254)

Sem contrarrazões. (id. 266149793)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O recurso de agravo de instrumento ora em exame foi interposto contra decisão que recebeu os embargos à execução sem efeito suspensivo, sob o fundamento de ausência dos requisitos para a concessão da tutela provisória, conforme prevê o art. 919, §1º do CPC.

Sustentam os agravantes, produtores rurais, que fazem jus à prorrogação compulsória da dívida rural, conforme previsão no Manual de Crédito Rural, em razão de quebras sucessivas de safra e frustrações de receita. Alegam, ainda, a existência de irregularidades contratuais, como a capitalização mensal de juros sem cláusula expressa, prática vedada pela jurisprudência consolidada do STJ, especialmente pela Súmula 93.

Requerem, com isso, a atribuição de efeito suspensivo aos embargos, sob o argumento de que o prosseguimento da execução lhes acarretará grave prejuízo patrimonial, afetando diretamente sua capacidade produtiva e subsistência familiar.

Pois bem.

O artigo 919, §1º, do Código de Processo Civil dispõe que os embargos à execução, via de regra, não possuem efeito suspensivo. No entanto, admite-se a atribuição desse efeito, a requerimento do embargante, desde que presentes os requisitos da tutela provisória e garantido o juízo por penhora, depósito ou caução suficientes.

É, pois, imprescindível, para o acolhimento da pretensão recursal, a demonstração cumulativa da plausibilidade jurídica da tese (probabilidade do direito), da existência de risco de dano irreparável ou de difícil reparação, e da garantia do juízo executivo.

No caso em análise, a decisão agravada, após análise perfunctória dos autos, entendeu ausente a plausibilidade do direito invocado e não vislumbrou perigo de dano suficiente a justificar a suspensão da execução. O juízo de origem ainda consignou que a execução não se encontrava garantida por penhora, depósito ou caução.

Inicialmente, cumpre observar que a garantia do juízo é condição expressamente prevista na norma legal para a concessão do efeito suspensivo. Não se trata, portanto, de faculdade judicial dissociada de condicionantes. O não oferecimento de caução, penhora ou depósito suficiente inviabiliza, de plano, a concessão da tutela requerida, independentemente da profundidade dos argumentos apresentados.

A esse respeito, o Superior Tribunal de Justiça é firme ao reconhecer que a ausência de garantia do juízo impede o deferimento do efeito suspensivo aos embargos à execução, salvo em hipóteses excepcionalíssimas de manifesta ilegalidade ou risco concreto à subsistência da parte.

No tocante à probabilidade do direito, os agravantes alegam que a cédula de crédito objeto da execução conteria encargos ilegais, notadamente capitalização mensal de juros sem pactuação expressa e cobrança de juros remuneratórios abusivos, além de ofensa ao direito à prorrogação compulsória da dívida rural, previsto nas normas do Manual de Crédito Rural.

Entretanto, essas alegações, embora relevantes, exigem dilação probatória, sendo objeto de análise nos próprios embargos à execução. Não se mostra prudente, nesta fase processual, revestida de cognição sumária, suspender os efeitos da execução com base em alegações que não encontram respaldo documental robusto nos autos do presente recurso. Cabe observar que os agravantes não comprovaram documentalmente o indeferimento formal da prorrogação por parte da instituição financeira, tampouco instruíram o agravo com elementos que evidenciem, de modo inequívoco, a abusividade contratual alegada.

Ocorre que a mera alegação de dificuldades financeiras e frustrações de safra, comuns à atividade agrícola, não configura, por si só, prova suficiente para a concessão da medida suspensiva, especialmente quando ausente demonstração concreta de que o título executado seria inexigível ou que os encargos nele previstos extrapolam, de modo evidente, os limites legais e contratuais.

No que se refere ao perigo de dano, igualmente não há nos autos elementos que demonstrem a iminência de alienação de bens essenciais ou de dano irreversível. A execução segue seu curso regular, sendo certo que medidas constritivas estão sujeitas ao contraditório e à ampla defesa, podendo inclusive ser contestadas mediante exceção de pré-executividade ou novos pedidos de suspensão caso ocorra risco efetivo de lesão grave.

Assim, a decisão agravada não merece reforma.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso de agravo de instrumento, mantendo-se incólume a decisão que indeferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução, por ausência dos requisitos do artigo 919, §1º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2025